Tribunal: TJSP
Processo: 1004066-37.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Instrumento particular de confissão de dívida – Procedência – Título hábil, em princípio, para demonstrar que foi utilizado integralmente para quitação de dívidas anteriores, consoante prova documental existente nos autos, preenchendo os requisitos extrínsecos e intrínsecos para tanto – Circunstância que não implica, por si só, em que se deva apurar a respeito da

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Instrumento particular de confissão de dívida – Procedência – Título hábil, em princípio, para demonstrar que foi utilizado integralmente para quitação de dívidas anteriores, consoante prova documental existente nos autos, preenchendo os requisitos extrínsecos e intrínsecos para tanto – Circunstância que não implica, por si só, em que se deva apurar a respeito da origem da dívida confessada e na necessidade da respectiva revisão – Insurgência quanto ao valor cobrado pelo exequente – Alegações genéricas de excesso de cobrança – Inadmissibilidade – Ausência de impugnação específica, a propósito da dívida – Capitalização – Admissibilidade – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Sentença mantida - Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 – Recurso improvido.